Tribunal: TJMT
Processo: 1000485-73.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000485-73.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), WILSON PAES DE BARROS - CPF: 318.339.771-49 (EMBARGANTE), LILIANE APARECIDA PAES DE BARROS - CPF: 474.048.921-04 (EMBARGANTE), LUCILENE PAES DE BARROS LIMA - CPF: 632.681.321-20 (EMBARGANTE), WILLIAN PAES DE BARROS - CPF: 207.740.441-87 (EMBARGANTE), LEILA MARIA DE BARROS - CPF: 346.324.841-72 (EMBARGANTE), GILSON TADASHI KATAYAMA - CPF: 111.242.788-00 (EMBARGANTE), KEISHI KATAYAMA - CPF: 034.066.958-68 (EMBARGANTE), AGROBIO AGROPECUARIA BIONDO LTDA - CNPJ: 32.176.869/0001-88 (EMBARGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), HELOISA COUTO DOS SANTOS - CPF: 245.444.478-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA –

OMISSÃO - CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE

-

INOCORRÊNCIA

-

EMBARGOS

IMPROVIDOS.

As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando ao rejulgamento da causa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CIVIL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA N. 1000485-73.2018.

EMBARGANTES: WILSON PAES DE BARROS E OUTROS.

EMBARGADA: AGROBIO AGROPECUÁRIA BIONDO LTDA.

RELATÓRIO
:

Trata-se de Embargos de Declaração proposto por
WILSON PAES DE BARROS e Outros
, em face do acórdão que julgou improcedente a Ação Rescisória ajuizada em face da empresa Agrobio Agropecuária Biondo Ltda,

Nas razões recursais os Embargantes afirmam que a ação é derivada da ação de manutenção de posse proposta pela Agro Pastoril (atualmente Agro Boi Agropecuária Biondo Ltda AGRO PASTORIL BRASILEIRA LTDA (atualmente Agrobio Agropecuária Biondo Ltda), conforme se infere da petição inicial (ID-15468-56), que está instruída com a Escritura de Compra e Venda lavrada em 02 de maio de 1962, às fls. 166/171 do Livro no 24, do Cartório do 2o Ofício da Comarca de Santos Antonio de Leverger (ID-15468-56).

Assevera que a Recorrida sustentou turbação praticada pelos Embargantes, em parte do imóvel rural questionado, sustentando ser legítima proprietária e possuidora da Fazenda Ricardo Franco “situada no local denominado “Mimoso” no município de Santo Antonio de Leverger, com área de 30.043,833 hectares, e que fora adquirida em 10 de maio de 1.962 do Sr. Júlio Strubing Muller, por força da escritura de compra e venda lavrada no Livro no 24, fls. 166vo a 171 (ID-15468-56).

Sustenta que, dessa forma a Recorrida ingressou com a Ação de Manutenção de Posse, porém, a área do imóvel de 30.043,833 hectares, denominado Fazenda Ricardo Franco conforme escritura de compra e venda (ID-15468-56), é constituída por outros 4 (quatro) imóveis, que são Fazenda Capão Grande, com treze mil e sessenta e oito (13.068) hectares, havida por compra do General Candido Mariano da Silva Rondon, registrada no Cartório do 1o Ofício desta Comarca, Privativo do Registro de Imóveis, sob o no 386, a fls. 83 do Livro 3, no ano de 1.939; Bahia do Chacororé ou Morrinho, com onze mil quatrocentos e trinta e quatro (11.434) hectares, havida esta gleba por compra a Francisco Monteiro Sobrinho, registrada sob no 1.028 a fls. 106 do Livro 3-A em 1944; Água Branca com cinco mil e quarenta e um (5.041) hectares e oitocentos e trinta e treis (833) metros quadrados, gleba esta havida por compra a Rafael Gonçalves de Queirós e Geraldo Gonçalves de Queirós, registros números 1.347 e 1.348 e folhas 215 do Livro 3-A; e Acorizal da Pedra Preta com quinhentos (500) hectares, gleba esta havida por compra de Diógenes Rodrigues de Araújo, registrada sob no 1.345 a folhas 214 do Livro 3-A”.

Verberam que nenhum dos imóveis mencionados na escritura (ID-15468-56), apresentam características, e confrontações essenciais às suas individuações, na forma do que dispõe o artigo 247, inciso V, do Decreto no 4.857, de 09 de novembro de 1939,

Sustentam que com relação a propriedade da Embargada

no pertinente ao domínio sobre a fazenda Ricardo Franco existe apenas uma certeza que é de que e mesma adquiriu em 1962, um imóvel rural com área de 30.043 hectares e 0833 metros quadrados (ID-15468- 56), não havendo, todavia, definição dos limites e confrontações dos títulos que compõem o referido imóvel, tornando impossível a individualização do bem, implicando reconhecer que a Recorrida deixou de observar o artigo 927 do CPC no presente caso.

Sustentam que em se tratando de ação possessória exige-se a demonstração de que a posse é real, não bastando meras alegações havendo necessidade de sua identificação o que não foi observado na ação possessória ajuizada pela Recorrida que apresentou cópia de escritura de compra e venda demonstrando a aquisição de uma área de 30.043 hectares e 888 metros quadrados, formada por quatro outras propriedades, mas sem qualquer memorial descritivo para sua identificação a não ser a quantidade de hectares adquirida (30.043 hectares e 888 metros quadrados).

Asseveram que a Embargada não comprovou a posse mansa e pacífica na descrita na petição inicial, tampouco, onde realmente se situam todas as benfeitorias da Fazenda Ricardo Franco.

Alegam que o deferimento da liminar na Ação Possessória foi motivado pelo fato de tratar-se de área de preservação ambiental, conforme noticiado na petição inicial pela Embargada e encontrar-se a área sem qualquer desmatamento; o que não ocorreu, visto que, tão logo foi manutenida, a Embargada iniciou o desmatamento da área para implantação de pastagens artificiais, o que foi comprovado no laudo pericial (ID – 15468-75), na resposta ao quesito no 07 da Embargada, que afirmou “não ser de preservação ambiental a área onde estaria incidindo o litígio, e que a mesma encontra-se sendo utilizada pela Embargada”, além de não descrever a área na qual alegou ter sofrido turbação por parte dos Recorrentes fato que implica razões para a improcedência da possessória.

Asseveram que no o perito relata sobre a necessidade de ação demarcatória para atingir o objetivo da Autora Embargada qual seja, verificar a incidência da área de Fazenda Ricardo Franco sobre a área dos Réus Embargantes

Sustenta que deve ser considerado o fato de que a grande maioria das propriedades, centenárias, da região da Baixada Cuiabana (onde se encontra a Fazenda Ricardo Franco) são oriundas de sesmarias, que não eram demarcadas e suas divisas eram sustentadas em acidentes geográficos (morros, barra de rios, nascentes, etc.). No entanto, poucas foram as sesmarias demarcadas, e como a sucessão dominial é fato quase que natural (doações, partilha de bens em razão da morte do proprietário; e as vendas propriamente ditas), esta acontecia mas o imóvel, inteiro ou parcialmente, era transferido como parte ideal, sem qualquer área demarcada.

Sustentam que quando da análise da preliminar de

inépcia da inicial afirmou o Juízo que já foi

devidamente apreciada e rejeitada quando do saneamento do processo, tratando-se, por conseguinte, de matéria resolvida, deixando a decisão de apreciar

a questão do não cumprimento do inciso I, do art. 927, do CPC revogado, (atualmente art. 561 (NCPC), que diz respeito à prova da posse e deve ser reportada na petição, conforme entendimento

invocado pelos Recorrentes.

Afirmam a impossibilidade de cumprimento do mandado possessória pelo fato de não constar nos autos os elementos que agora são exigidos com relação a posse, sendo que a sentença final, na fase de primeiro grau de jurisdição, não apreciou os fatos que fundamentaram a contestação, e muito menos, os fundamentos jurídicos acompanhados de citações doutrinárias e jurisprudenciais, inclusive, a lei, que foi ignorada.

Verberam a necessidade da Ação Rescisória para desconstituição da sentença proferida na ação de manutenção de posse proposta pela Embargada tendo em vista que a mesma ignorou os fatos e fundamentos da contestação (ID – 15468-62) mantendo a empresa Embargada em toda e extensão do imóvel ocupado pelos Embargantes por justo título

embora os Recorrentes alegaram que a Embargada não não teria descrito na petição inicial (ID – 15468-24), os limites e individuação, tanto da área que se dizia possuidora (área de 30.043,88 hectares), pois não é suficiente que o autor sustentar ter direito à posse em razão de seu título aquisitivo cabendo-lhe comprovar o exercício da posse quando da interposição dos interditos.

Asseveram que tendo sido admitido fato inexistente no caso em análise, já que a posse da Embargada não foi demonstrada e, tampouco, comprovada sendo pertinente

a Ação Rescisória tendo em vista que por sua vez o acórdão após rejeitar as preliminares julgou improcedente a ação rescisória fundamentando, que a questão referente a individualização da área fora apreciada pelo Juízo
a quo
e que na inicial havia descrição da área em questão.

Verberam que, todavia,

além de não individualizar a pretensa posse (no que diz respeito à incidência sobre a posse dos Réus)

a Demandada também não descreveu a área turbada e nem declinou o seu tamanho, sendo que tais omissões devem ser sanadas em razão das conseqüências jurídicas decorrentes, já que na forma como está descrito na inicial não será possível avaliar a existência da posse alegada e até mesmo da turbação, por falta de uma melhor especificação.

Asseveram que em se tratando de esbulho ou turbação em determinado imóvel a parte deve caracterizá-lo, definindo os seus limites e confrontações já no início da ação, na petição inicial, pois é através dessa identificação que será produzida a prova, a pericial e testemunhal, devendo o perito confirmar ou não, os elementos de caracterização contidos na inicial cuja exigência decorre de lei

na forma do artigo 561, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Civil, e artigo 927 do CPC revogado, como também

na Doutrina e na Jurisprudência.

Alegam que a questão no caso consiste na ausência de identificação e localização da posse alegada pela Embargada, que em nenhum momento descreveu na inicial os rumos, confrontações e distâncias que poderiam identificar a posse alegada, até porque, a única referência existente e que diz respeito à aquisição da propriedade é a escritura de compra e venda (ID – 15468- 56) que noticia a aquisição pela Embargada de uma área com 30.043 hectares e 833 metros quadrados, formadas pelos títulos de propriedades relativos à Fazenda. Capão Grande, com 13.068 hectares; Bahia de Chacororé ou Morrinho com 11.434 hectares; Faz. Água Branca, com 5.041 hectares; e Faz. Acorizal d Pedra Preta, com 500 hectares, todas elas sem qualquer descrição de perímetro e localização
.

Afirmam que o acórdão entendeu que os Embargantes pretendiam reanalise das provas

em que assentou-se a convicção do Juiz de primeira instância o que não seria possível em sede de ação rescisória, e que, tendo ocorrido controvérsia no processo originário sobre os pontos que os Autores da Ação Rescisória denominam de erro de fato, como também pronunciamento judicial sobre a questão, demonstrar-se-ia inviável a ação rescisória
,
porém esse entendimento

não pode prevalecer, tendo em vista que

a questão do cumprimento dos requisitos da possessória, previstos no artigo 561, do CPC, foram descartados em ato arbitrário do juiz quando da apreciação da preliminar no despacho saneador sem analisar os fatos e o direito

e registrando apenas impressões subjetivas que entendeu suficientes para decidir a questão, entre as quais, a celeridade do processo, que nunca aconteceu.

Verberam que não houve apreciação das provas nos autos tampouco, análise da questão restando omissa a decisão recorrida, sendo necessário que se indique onde teria ocorrido tal pronunciamento judicial que decidiu as questões aventadas pelos Embargantes concernentes na inexistência de posse da Embargada sobre a área que a mesma sustentou possuir de forma que tal omissão revela negativa de vigência ao artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil, havendo necessidade de pronunciamento sobre a existência de erro de fato ou de direito

(não demonstração da posse alegada pela Embargada e da área turbada), requerendo prequestionamento ao artigo 489, incisos I, II e III, 561 e seus incisos, e 966, inciso VIII, todos do CPC/2015, a fim de viabilizar o acesso dos Embargantes à Instância Superior, por meio do competente Recurso Especial.

Quanto a Embargada refuta a tese recursal, pleiteando o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de maio de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020